Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709752-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RAIMUNDA FRAZAO, MAIRON RAYMUNDO DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A em face da r. sentença (ID 33068763) que, nos autos da Ação de Exigir Contas proposta por Raimunda Frazão e Outro, julgou adequadas as contas prestadas pelos Requerentes/Apelados, encerrou a segunda fase e constituiu título executivo judicial em favor dos Autores no montante de R$ 196.920,00 (cento e noventa e seis mil, novecentos e vinte reais), extinguindo a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, e 552 do CPC/15. Nas razões recursais (ID 33068772), o Apelante argui a ausência de interesse processual (de agir), seja porque os Apelados postulam a revisão das cláusulas contratuais, pela via oblíqua da ação de exigir contas; seja pela ausência de comprovação da resistência do Apelante em prestá-las extrajudicialmente. Afirma ser inepta a inicial, dada a ausência de documentos essenciais à propositura da ação, na forma do art. 550, § 1o, do CPC, e porque os Apelados tampouco indicaram de forma satisfatória as prestações ou os lançamentos que pretendiam impugnar. Quanto ao mérito, aduz que os recorridos tinham ciência de todos os lançamentos em conta corrente e acesso aos respectivos extratos de movimentação bancária, cujas operações, lastreadas nos contratos celebrados entre as partes, são válidas. Salienta que os Apelados impugnam valores debitados em conta, bem como a revisão da incidência de encargos contratuais, com o respectivo ressarcimento de valores, tratando-se a hipótese de verdadeira ação revisional de débito contratual, em confronto com a jurisprudência consolidada do c. STJ. Requer “seja recebido e conhecido o presente recurso e, ao final, dado provimento para reconhecer a coisa julgada, e subsidiariamente, reformar a sentença e julgar o feito integralmente improcedente.” Preparo recolhido (ID 33068774). Os Apelados apresentaram contrarrazões, em que pugnaram pelo não conhecimento do recurso, com fundamento na violação à dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento, bem como a condenação do recorrente à penalidade de multa por litigância de má-fé pela prática da conduta descrita no art. 80, IV, do CPC/15 (ID 33068781). Em uma primeira análise do feito, constatei a divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, razão pela qual determinei a intimação do Apelante para esclarecer uma possível violação ao princípio da dialeticidade (ID 33375332). O Apelante não se manifestou (ID 33737183). É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. A hipótese é de ação de exigir contas, que tem por fundamento a inércia da instituição bancária Ré em fornecer dados relativos a movimentações financeiras atípicas na conta da primeira Autora, por suposta fraude perpetrada por terceiro. Compulsando os autos, observo que, após o trânsito em julgado (ID 33068749, pág. 15) do acórdão que manteve a r. sentença que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas (acórdão n.o 1362870), o Réu foi intimado a prestar contas na forma postulada na inicial (ID 33068729), mas, intimado, não se manifestou (IDs 33068757 e 33068761). Em decorrência da mencionada omissão, na disciplina do art. 550, § 5o, do CPC/15, as contas foram prestadas pelos requerentes (IDs 3368741 e 3368742), sem que fosse lícito ao requerente impugná-las (CPC/15, art. 550, §§5o e 6o). Assim, a r. sentença (ID 33068762) encerrou a segunda fase da ação de exigir e julgou adequadas as contas prestadas pelos Autores, constituindo título judicial em favor deles no importe de R$ 196.920,00 (cento e noventa e seis mil, novecentos e vinte reais). O magistrado de origem argumentou, ainda, que a omissão do Réu em prestar contas transferiu para os Autores o ônus de exibi-las, sem a possibilidade de impugnação daquele. Confira-se: “O laudo particular apresentado pelos requerentes no ID 98021767, em cotejo com os extratos da conta bancária titularizada por essa parte, identificou os lançamentos desconhecidos e não identificados pelos autores, no período entre março de 2018 e junho de 2020. Diante disso, catalogou as movimentações sem documentos justificativos, mês a mês, obtendo o valor histórico de R$ 196.920,00 (cento e noventa e seis mil novecentos e vinte reais). Como se vê, o saldo apontado decorre da ausência de comprovação e justificação das movimentações bancárias. Sobre o tema, observa a doutrina: “um caso em que as contas quase nunca poderão ser acompanhadas de completa prova documental é aquele em que, por inércia do réu, a elaboração delas se transfere para o autor (art. 550, §6o). Claro é que, em se tratando de gestão realizada pelo réu, praticamente impossível será ao autor dispor dos documentos que comprovem, com precisão, as receitas e despesas efetuadas por outrem” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais – vol. II – 50a ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 84). Em igual entendimento, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2a FASE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFIÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. CONCEDIDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRADORA. INERTE. PROVIDENCIADAS PELA AUTORIA. DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A lei processual autoriza o magistrado a indeferir o pedido de justiça gratuita sem ouvir a outra parte, desde que o fundamento para tanto seja colhido dos autos ou de uma fonte de informação pública. 2. Contudo, na hipótese, a autora firmou declaração de hipossuficiência que se deve presumir verdadeira, admitindo-se eventual prova em sentido contrário somente se produzida pela parte adversa. 3. A responsabilidade pela situação precária da prestação é em grande medida da apelante, pois a ela, como administradora formal da empresa, caberia a guarda e manutenção da documentação necessária à exposição das demonstrações contábeis e demais papéis legais da empresa que conduzia. 4. A oportunidade de encaminhamento das contas e dos documentos que pudessem ser utilizados para se apurar a situação financeira da empresa foi dada à recorrente, mediante intimação no prazo processual de 15 dias (art. 550, §5o, do CPC), sem que esta se manifestasse e levando que o apelado o fizesse. 5. A carência de elementos da prestação de contas propiciada pelo apelado é diretamente decorrente da ausência de documentos e detalhes das rubricas e movimentos contábeis e financeiros que a administradora deixou de apresentar. As lacunas apontadas decorrem, em boa medida, da desídia da apelante. 6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1273182, 07142941720188070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Desta feita, cabia a parte requerida ofertar as contas e, desse modo, apresentar a documentação que embasasse as movimentações e lançamentos contábeis dos requerentes, nos termos da Sentença. De se pontuar que a pretensão inicial de exigir contas visava, justamente, o esclarecimento sobre as movimentações financeiras dos requerentes. Ao se quedar inerte o requerido, os autores apresentaram as contas com base nos documentos de que dispunham, hipótese na qual sequer se permite impugnação por parte do requerido (art. 550, §§5o e 6o, segunda parte, do CPC/2015), suportando os requeridos o ônus pela sua conduta omissiva, ao deixar de prestar as contas, de modo a impor a procedência do pedido inicial. Outrossim, dispõe o Código de Processo Civil que a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial (art. 552).” Ocorre que, consoante relatado, o Réu não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença – a aplicação do art. 550, §§ 5o e 6o, do CPC/15 - porquanto se limitou a repisar argumentos declinados no Agravo interposto em face da r. sentença que encerrou a primeira fase (ID 33068749, pág. 9-14), transitada em julgado em 28/9/2021 (ID 33068749, pág. 15). Além disso, inovou ao rechaçar a suposta pretensão dos Autores de revisão contratual. Chama a atenção o fato de o Réu não ter se insurgido, tampouco apresentado justa causa para a própria desídia em prestar as contas. Do contrário, limitou-se a arguir matérias transitadas em julgado, esforçando-se para caracterizar a pretensão dos Autores como revisional de contrato, enquanto a causa de pedir era a identificação da autoria das movimentações financeiras atípicas em determinado período de tempo. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no Apelo estão dissociados dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacifico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo Réu. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator